Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-36.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002491-36.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERICA ALVES DE MORAES - CPF: 030.597.571-43 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO SAIBERT OLIVEIRA - CPF: 113.238.187-82 (ASSISTENTE), Rodrigo Ramos Ribeiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
– VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Hérica
Alves de Moraes
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1002491-36.2021.8.11.00
, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença na forma proferida pelo juízo
a quo
.

A
embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão combatido,
alegando que o órgão deixou de fazer

a
análise específica do pedido de detração penal, a fundamentação adequada sobre a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a devida ponderação sobre a quantidade de droga no contexto do tráfico privilegiado.

Diante do exposto
, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa
(id.
235132680
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o
não conhecimento
dos
embargos
aclaratórios
,
ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade,
o seu desprovimento
, por inexistir o alegado vício apontado pela defesa
(id.
248304172
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto
a
alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais
,
pretendendo a reforma
da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,

o colegiado entendeu que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em
alteração da sentença proferida
:

“...
Quanto à pretensão da recorrente no sentido de que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal e

que seja reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
).

A recorrente alega que 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, totalizando 20,225 kg (quilogramas) de planta que é usada para fins medicinais, não se trata de grande quantidade para ser exasperada a pena-base e afastar o tráfico privilegiado como feito pelo Juiz Singular.

Todavia,
não
merece acolhimento o pedido da recorrente
.

Observa-se que Juiz de primeiro grau ao efetuar a dosimetria pena, levou em consideração para exasperar a pena na primeira fase, apenas uma circunstância judicial desfavorável à apelante, a
fração de 1/5
, ou seja,
02 (dois) anos
, fixando a pena-base em
07 anos de reclusão.

É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, conforme previsto no
art
. 42 da Lei 11.343/2006. Veja-se a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
- DOSIMETRIA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA
E MAUS ANTECEDENTES
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal,
assim como a existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor do réu.

(N.U 0007520-27.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 10/12/2023).

Ademais, não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento,
não
é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância.

Assim, embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista (
1/5 = 02 anos
), não se pode olvidar que se trata da apreensão de mais de vinte quilos de maconha (
20,225 kg
), e, em situação similar, o STJ se posicionou no sentido de ser válido o
aumento da fração de 1/3
, em casos tais,
podendo, inclusive, chegar até o dobro dependendo da quantidade de substância entorpecente
. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA
. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A
irresignação
referente ao quantum de percentual de aumento da pena-base não foi aventada nas razões do habeas corpus, conforme se pode inferir do constante às fls. 3/32 dos autos, configurando-se hipótese de inovação
recursal
, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

De mais a mais, a pena-base aplicada pelo Tribunal de origem não afronta a jurisprudência do STJ, uma vez que aquela Corte destacou fundamentação concreta para justificar o valor fracionário utilizado (1/3), destacando a expressiva quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (3,179kg de cocaína divididos em três tijolos a serem fracionados), nos termos do
art
. 42 da Lei de Drogas.

2.
No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
art
. 42, da Lei n. 11.343/2006.

3. (...)

6 .
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 807.223/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. (...)

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Logo a pena-base fixada na sentença
não
se revelou desproporcional ao ser exasperada em
02 (dois) anos acima do
patamarmínimo
, em face da quantidade de drogas apreendidas com a apelante, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro
técnico ou manifesta ilegalidade a ser,
excepcionalmente
, reconhecida.

Portanto, tenho que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

2 - No tocante ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
).

Nesta questão, denota-se que o Juiz sentenciante também agiu com acerto ao afastar o tráfico privilegiado, pois conforme restou demonstrado
a expressiva quantidade de droga
(28 - tabletes de maconha, totalizando
20,225 kg quilogramas
), acrescidas das circunstâncias do caso concreto, entre eles,
o tráfico entre Estados e o concurso com terceira pessoa
, são elementos que demonstram a dedicação da acusada às atividades criminosas e, consequentemente, a impossibilidade de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Vejamos neste sentido jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
– (...) –
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE –
CIRCUNSTANCIA
JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NOVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – ARESTOS DO STJ
– (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(....)

O transporte de droga de expressivo valor econômico por longo trajeto, entre 3 Estados da Federação, com suporte logístico para o deslocamento, como o custeio das despesas com a viagem e contraprestação, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1004994-42.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – 2.
FIGURA
PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 3. (...) – APELO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto;

2.
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4. (...)

(N.U 1001080-69.2023.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
(...) DOSIMETRIA DA PENA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DE OFÍCIO DA REPRIMENDA CORPÓREA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS EM DUAS FASES DOSIMÉTRICAS DISTINTAS – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM
–

INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 31KG (TRINTA E UM QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM 28 (VINTE E OITO) TABLETES E 767 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE) PETECAS] –
EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA
O TRANSPORTE DOS ESTUPEFACIENTES CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

“Não se verificando a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria, inviável se falar na configuração de bis in idem.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido, analisada em conjunto com os demais elementos – transporte interestadual
em caminhão-cegonha com compartimento preparado para ocultá-los
– apontam a dedicação do acusado às atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

(...).

(N.U 1006726-73.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Ademais, ainda que o fundamento utilizado pelo Juiz sentenciante não fosse idôneo para afastar o tráfico privilegiado, se admite que o órgão revisor, mesmo em recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau desde que não implique em reprimenda maior àquela estabelecida na sentença, conforme se vê do aresto do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:

“
É possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
”. (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ,
AREsp
nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020).

Conclusivamente, a apelante não preenchendo todos os requisitos necessários ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, não faz jus à causa de diminuição.

3 - Quanto ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, tendo em vista o quantum da pena aplicada,
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
temos que não
preenche
os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO
CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

4 – Quanto à pretensão da recorrente no sentido de que a pena de multa seja aplicada em consonância com a pena privativa de liberdade fixada, caso fosse alterada.

Tendo em vista que não houve qualquer alteração na pena fixada, resta prejudicado o pedido, porquanto a pena de multa foi aplicada em conformidade com a pena corpórea, conforme se vê do trecho da sentença correspondente a esta questão:

“
Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em700 (setecentos) dias-
multadias-
multa,no
importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).”.

Portanto,
não

há que se falar em redimensionamento da pena de multa
, cujo valor do dia/multa, inclusive, foi fixado no mínimo legal, levando-se em consideração a condição financeira da apelante.

5 -
No tocante ao pedido de isenção de custas e despesas processuais

Quanto esta pretensão deduzida pela recorrente, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, porquanto,
eventual isenção
, só poderá ser aferida pelo juízo da execução penal, no momento da exigência (execução).

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

6 - Quanto ao pedido de que seja efetuada a detração penal, para fins de fixação do regime inicial da pena.

Verifica-se dos autos, que o juiz sentenciante por ocasião da prolação da sentença já detraiu o tempo que a apelante permaneceu em prisão cautelar para fixar o regime semiaberto, para início do cumprimento da pena:

“Considerando que a acusada se encontra em prisão cautelar desde o dia 18/04/2020, com domiciliar monitorada desde 20/4/2020, já transcorreu 40% da pena, de modo que, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
fixo regime inicial semiaberto,
devendo ser computada, no executivo de pena, quando for instaurado, detração, no período de 18/4/2020 a 03/07/2023.”

Assim sendo,
mantenho inalterada a pena imposta à apelante na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando à pena final
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época do pagamento, em regime semiaberto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada
).
”.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão
encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–

(...)
- CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que
a
embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou
fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que
a
embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se
a
embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que
a
embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Hérica
Alves de Moraes
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024